Tribunal: TJSP
Processo: 2257209-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 1. Executados que não detém legitimidade para questionar o reconhecimento da fraude à execução, uma vez que não são mais proprietários dos imóveis, tendo a decisão atingido exclusivamente interesses patrimoniais de terceiro. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Erro material na decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 1. Executados que não detém legitimidade para questionar o reconhecimento da fraude à execução, uma vez que não são mais proprietários dos imóveis, tendo a decisão atingido exclusivamente interesses patrimoniais de terceiro. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Erro material na decisão agravada, ao referir-se tratar de cumprimento de sentença de título executivo judicial, que não altera o conteúdo respectivo. 3. Pretendido sobrestamento da execução, sob o fundamento de que a devedora principal está em recuperação judicial e o crédito lá foi arrolado. Inadmissibilidade. Possibilidade de suspensão da exigibilidade apenas do crédito da empresa recuperanda, benefício que não se estende aos garantidores das obrigações. Matéria já apreciada no Recurso Especial n. 1.333.349, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 4. A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade somente tem cabimento quando acolhido o incidente e extinta a execução. Na hipótese, como a decisão agravada rejeitou o incidente, não colocando a termo a execução, afasta-se a condenação em verba honorária, por se tratar de decisão interlocutória. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.